Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Recebido o cumprimento de sentença, sem impugnação aos cálculos, considera-se que a parte executada anuiu aos valores apresentados pelo credor e homologados pelo juízo. Logo, não pode se insurgir posteriormente contra a forma de atualização da dívida, pois operou-se a preclusão consumativa.
2. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.